Tribunal: TJSP
Processo: 1019309-02.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de títulos c/c pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência. Condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Inconformismo da autora. Alegação de que não agiu com dolo ou pretendeu alterar a verdade dos fatos. Boa-fé que deve ser presumida. Prova de que a autora, posteriormente ao protesto e anteriormente ao ajuizamento da

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de títulos c/c pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência. Condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Inconformismo da autora. Alegação de que não agiu com dolo ou pretendeu alterar a verdade dos fatos. Boa-fé que deve ser presumida. Prova de que a autora, posteriormente ao protesto e anteriormente ao ajuizamento da ação recebeu esclarecimentos sobre a regularidade da dívida. Inexistência. Condenação afastada. Litigância não caracterizada. Honorários advocatícios. Inexistência de motivo para a redução. Módico valor da causa que enseja o arbitramento nos termos do art. 85, §8o, do CPC, observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC. Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.